Tribunal: TJDFT
Processo: 0703606-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES DAS DEFESAS E MPDFT. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES. FALSO TESTEMUNHO POLICIAIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERDA DE UMA CHANCE PROBATÓRIA. NULIDADE BUSCA DOMICILIAR. REJEITADAS. MÉRITO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DOS CORRÉUS. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO CABÍVEL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO A UM DOS ACUSADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. PROVAS SUFICIENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS ATUANTES NO FLAGRANTE. RESTITUIÇÃO DE PARTE DO DINHEIRO APREENDIDO. PROPRIEDADE E ORIGEM LÍCITA COMPROVADAS. CABÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelações contra sentença condenatória pela prática do tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar as seguintes questões preliminares: falso testemunho dos policiais; cerceamento de defesa; nulidade decorrente da busca domiciliar; (ii) deliberar se o arcabouço probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime do art. 33 da Lei de Drogas; (iii) averiguar a adequação da dosimetria; (iv) verificar se houve comprovação da origem lícita de parte dos valores apreendidos; (v) apurar se é caso de manutenção da prisão preventiva de um dos acusados, conforme pretende a acusação.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Os depoimentos dos policiais atuantes no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, mormente quando harmônicos em ambas as fases da persecução penal, respaldados por elementos diversos de prova e não evidenciado intuito de falsamente prejudicar os acusados.
4. Salvo quando a imprescindibilidade é demonstrada, não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa em função do indeferimento de diligências requeridas. 4.1. O juiz é o destinatário final da prova, competindo a ele, de maneira fundamentada e com base no acervo probatório, analisar a pertinência, a relevância e a necessidade da realização da atividade probatória.
5. Deve ser rejeitada a preliminar de nulidade referente a violação de domicílio quando demonstrado nos autos que a atuação policial foi embasada em fortes indícios da prática de delito, o que configura exceção ao princípio da inviolabilidade de domicílio, previsto no art. 5o, XI, da Constituição Federal.
6. Como se sabe, no sistema processual penal brasileiro vige o princípio in dubio pro reo, segundo o qual a dúvida, mesmo mínima, há de ser utilizada em favor do acusado, pois, ao ponderar-se o direito de punir do Estado com o direito de liberdade do indivíduo, este deve prevalecer. Havendo dúvida em relação à autoria de dois dos réus, a absolvição é medida que se impõe.
7. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas, mantendo a condenação em relação a um dos apelantes.
8. A circunstância de não ter sido o réu flagrado comercializando entorpecentes é irrelevante para a caracterização da infração prevista no art. 33 da Lei de Drogas – tipo de natureza múltipla, cuja prática de quaisquer dos verbos nucleares possibilita a configuração do crime.
9. Comprovada nos autos a origem lícita de parte do dinheiro apreendido, impõe-se a reforma da sentença para que o bem seja restituído à proprietária.
IV. DISPOSTIVO:
10. Apelos conhecidos, preliminares rejeitadas. Dois recursos defensivos providos e um parcialmente provido. Recurso do MPDFT prejudicado.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A, art. 386, inciso VII, art. 302, incisos I a IV, art. 303; Lei no 11.343/06, art. 33; CF, art. 5o, inciso XI, art. 243, parágrafo único; CP, art. 91, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 2.162.235/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 25/10/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.264.108/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/2/2024, DJe de 4/3/2024; STJ, HC 642.482/SP, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 10/05/2022, DJe 18/05/2022; TJDFT, Acórdão 1409467, 07018473520218070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 1410959, 07222042720208070001, Relator Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022.